Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DE FOTO DO AUTOR, AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL, VINCULANDO-O À FAMÍLIA DE PESSOA PRESA POR TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta sentença. Preliminarmente, sustenta a tese de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a “TV TEM”, autora da publicação, é mera afiliada da Globo. Requer o afastamento das normas do consumidor. Quanto ao mérito, sustenta que não houve abuso de direito na publicação da reportagem, cuidando-se de exercício legítimo do direito de liberdade de expressão e de imprensa. Ressalta que os fatos divulgados na reportagem são verídicos e de interesse público, além do que a reportagem não extrapolou o animus narrandi, sendo que não houve emissão de juízo de valor sobre a situação ou sobre as pessoas envolvidas. Todavia, em uma das fotografias, na qual aparece o recorrido, houve equívoco na legenda, apontando-o como integrante da família da brasileira presa por tráfico internacional de drogas, erro que foi prontamente corrigido, não subsistindo qualquer alegação de negligência ou desídia. Caso superadas as preliminares, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61133867). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61133871).
III. As condições da ação, incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Ademais, a alegação de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a responsabilidade pela matéria divulgada é da “TV TEM” não prospera, visto que é fato notório que a referida emissora é afiliada da rede TV GLOBO, ou seja, integra o mesmo grupo econômico, sendo a ré, portanto, igualmente legitimada para integrar o polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
IV. As pessoas jurídicas de direito privado atuantes no ramo de comunicações/emissoras de televisão prestam serviços de informações e entretenimento aos espectadores, sendo tal serviço remunerado pelos anunciantes de publicidade, que pagam para que seja exibida propaganda, em razão da audiência em determinado horário e canal de televisão ou acessos aos sites de divulgações de notícias. Todavia, também existe a remuneração indireta pelos espectadores que, mesmo sem efetuar pagamento direto à emissora, fazem com que ela se beneficie de sua audiência, por meio da qual são angariados os recursos para manter suas atividades. Assim, tendo em vista que estão identificados os elementos da relação de consumo, aplica-se o CDC à presente demanda.
V. É incontroverso que a recorrente veiculou a foto do autor na reportagem que noticiou a transferência de uma presa brasileira, a qual cumpria pena por tráfico internacional de drogas no presídio de Nova Délhi, para São Paulo, atribuindo-lhe a condição de familiar da pessoa qualificada como condenada por tráfico de drogas. A despeito da posterior correção da legenda, a imagem do autor foi vinculada à pessoa presa, como se integrante de sua família fosse. Assim, a matéria veiculada foi, nesse aspecto, errônea, ofendendo a honra do autor, o qual atua como policial federal e estava em missão oficial de transferência da presa. Ademais, a utilização de fotografias pessoais publicadas em rede social necessita de autorização, sendo certo que referida garantia está prevista no art. 5o, X, da Constituição Federal, que inseriu o direito de imagem no rol dos direitos e garantias fundamentais, prevendo indenização para o caso de sua violação.
VI. Em arremate, a despeito do interesse público da matéria, é dever da empresa jornalística, notadamente diante da sua abrangência nacional, apurar com profundidade os dados coletados e certificar-se de sua correção antes de difundi-los para a sociedade, não podendo sem qualquer cautela, atribuir a fotografia de pessoa legenda diversa, ocasionando experiência lesiva aos seus direitos. Ressalte-se que a correção posterior da legenda não infirma a sua responsabilidade, uma vez que é certa a repercussão imediata de uma matéria em ambientes digitais.
VII. Considerando as circunstâncias, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia arbitrada pelo juízo a quo. Nesse aspecto, esta Turma Recursal vem consolidando seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.